Tribunal: TJMT
Processo: 1041338-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1041338-64.2019.8.11.0041
RECORRENTE: CARLOS JOSE GORGES e MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75961974) interposto por CARLOS JOSE GORGES e MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 57770971):
RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA LIMITADO ÀS SUAS COTAS SOCIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA EXECUTIVA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1 - A Lei 11.101/2005 protege apenas e tão-somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas.
2 - No caso concreto, embora deferida a recuperação judicial à empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seu direito contra os avalistas, ora Apelados, impondo-se a manutenção Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041.
(TJMT, ApCiv n. 1041338-64.2019.8.11.0041, Desembargadora Relatora Clarisse Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16.09.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 59229972) estes foram desprovidos (ID 71192975).
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por Banco do Brasil S/A, que reformou a decisão do juízo da 4a vara especializada de direito bancário da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido dos ora recorrentes e determinou a extinção do feito, ao argumento de que a dívida objeto do litígio fora incluída no plano de recuperação judicial, operando-se a novação, fato que impediria o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas.
A Câmara julgadora, ao dar provimento ao recurso da instituição financeira, consignou que, no caso sub judice, embora deferida a recuperação judicial à empresa Recorrente, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seu direito contra os avalistas, ora Recorrentes.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 47, 6o, caput, 49, § 1o, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo” e sendo este aprovado pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas que preveem a supracitada perda das garantias em comento são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave. (ID 75961975 pg.09/10).
Recurso tempestivo (ID 75978952) e preparado (ID 75961977).
Contrarrazões (ID 78502961).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão em conformidade com o entendimento do STJ (Súmula 83 STJ) e análise de matéria fática (Súmula 07 STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Os Recorrentes sustentam a dívida objeto do litígio foi incluída no plano de recuperação judicial, operando-se a novação. Desta forma, não poderiam sofrer a execução operada pela instituição financeira, que expressamente anuiu ao plano.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 57770971):
“Com efeito, o art. 6o e o artigo art. 52, inciso III, da Lei no 11.101/05 versam sobre a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em figura como parte apenas e tão-somente a empresa devedora em processo de recuperação judicial.
Dito de outro modo, a LRF protege a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas (...)
O relator do Conflito de Competência acima transcrito, Ministro Marcos Buzzi, ressaltou que o entendimento do STJ “prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservem seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” e que “o avalista é responsável por obrigação autônoma e independente, exigível inclusive se a obrigação for nula, falsa ou inexistente”.
Ou seja, o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores em favor da Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp não dá causa à extinção da Ação de Execução ajuizada em face dos Avalistas Carlos José Gorges e Maria de Fátima Batista Bendo Gorges, aqui Apelados.
Vale destacar que a exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários presentes nos tipos societários em nome coletivo, na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações (...)
No caso concreto, consoante se depreende da análise do contrato social juntado aos autos, a empresa Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda. – Epp é limitada, o que quer dizer que não se aplica a excepcionalidade do artigo 6.o da Lei 11.101/05.
A partir dessa premissa, conquanto a empresa acima mencionada esteja sob os auspícios da recuperação judicial com o planejamento aprovado e homologado pelo Juiz Universal, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, ora Apelados, impondo-se a manutenção Ação de Execução n.o 1038444-52.2018.8.11.0041 ajuizada em face dos avalistas”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca da matéria, em especial quanto ao fato de que, como regra geral, embora a homologação do plano de recuperação judicial opere a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais e fidejussórias são preservadas, não obstando o prosseguimento da execução em face dos avalistas, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, quando clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revela-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação da Súmula 581 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1761564/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art.
543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral".
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 47, 6o, caput, 49, § 1o, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, forçoso relembrar que, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Neste esteio, ainda que os recorrentes sustentem que “a supressão das garantias reais e fidejussórias restou estampada expressamente no Plano de Recuperação Judicial originalmente apresentado em Juízo”, o que em tese impediria a execução da dívida em face dos avalistas, forçoso reconhecer que esta premissa fática não constou do acordão recorrido.
Nesta ordem de ideias, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, em especial para infirmar a tese de que o plano de recuperação judicial não contemplou a supressão das garantias reais e fidejussórias, conforme ID 52711473, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS.
SÚMULA 7/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo recuperacional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
2. "Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 1.176.871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe de 20/03/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1525917/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.